Tribunal: TJSP
Processo: 1021810-15.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021810-15.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante JOAO BATISTA SODRE (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados FLAVIO
HENRIQUE RIBEIRO (INVENTARIANTE), MARCOS RAIMUNDO RIBEIRO, RITA
DE CASSIA ANAYA GUTIERREZ, RANDAL JULIANO RIBEIRO, BENEDITA DE
ABREU RIBEIRO e MARCOS JOSÉ RIBEIRO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021810-15.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 19.661
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1021810-15.2016.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo do Campo (2a Vara Cível)
Embargante: João Batista Sodré
Embargados: Marcos José Ribeiro (Espólio) e outros
Juiz: Maurício Tini Garcia
Voto n. 19.661
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Existência de erro
material e obscuridade a serem sanados - Recurso recebido.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
506/513, afirmando haver contradição entre a Ementa e o dispositivo.
É o Relatório.
O Acórdão exige a correção de erros materiais e
aclaramento.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária movida pelo
embargante e em apenso está ação reivindicatória proposta pelos embargados.
A r. sentença julgou extinta sem resolução do mérito a ação reivindicatória
dos embargados por entender ter os mesmos fundamentos de anterior ação
reintegração de posse, havendo coisa julgada, e julgou procedente ação de
usucapião do embargante. Os embargados recorreram pleiteando a
modificação da sentença em relação aos dois processos e o embargante
apelou adesivamente insurgindo-se contra a condenação em honorários
advocatícios.
O Acórdão afastou a extinção sem resolução do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021810-15.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 19.661
3
por coisa julgada da ação reivindicatória, mas a julgou improcedente (art.
1.013, § 3o, I, e § 4o, CPC/2015), confirmando a procedência da ação de
usucapião e deu provimento em parte ao recurso adesivo do embargante, para
condenar em honorários advocatícios na ação reivindicatória.
Assim, reformula-se a Ementa para constar:
EMENTA: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
Vedação contida no art. 557 do CPC/2015 que não se
aplica ao caso por envolver duas ações de natureza
petitória (ação de usucapião e ação reivindicatória) –
Inexistência de identidade de demandas entre ação
reivindicatória e anterior ação de reintegração de posse
julgada improcedente, ainda que amparadas na mesma
situação fática - Diversidade de causas de pedir -
Extinção sem resolução do mérito da ação reivindicatória
afastada, mas julgada improcedente pelo mérito - Parte
autora que logrou comprovar o preenchimento dos
requisitos do art. 1.338, parágrafo único, do CC –
Manutenção do reconhecimento da usucapião, julgando-
se improcedente a ação reividicatória – Recurso adesivo
interposto
visando
a
fixação
dos
honorários
sucumbenciais com base em percentual do valor da causa
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015 –
Impossibilidade – Valor elevado da causa principal que
ensejaria enriquecimento sem causa dos patronos – Valor
fixado pelo Juízo de origem de maneira equitativa que se
mostra adequado a remunerar o serviço prestado -
Sucumbência da parte autora da ação reivindicatória
cabendo a condenação em honorários advocatícios –
Fixação dos honorários advocatícios nos termos do art.
85, § 8o do CPC/2015 em favor do réu daquela ação -
Recurso principal dos autores da ação reivindicatória e
réus da ação de usucapião desprovido e provido em parte
o recurso adesivo do autor da ação de usucapião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021810-15.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 19.661
4
Pelo
exposto,
RECEBEM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica